Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-84.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016670-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MACLINO GUIMARAES DA SILVA - COBRANCAS - ME - CNPJ: 07.853.568/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – PROVIMENTO N.º 13/2013/CGJ, ALTERADO PELO PROVIMENTO N.º 37/2021/CGJ-MT E REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI
STRICTO SENSU
- RECURSO PROVIDO

1. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não pode ser dispensado.

2. A inexpressividade do valor cobrado não pode servir de empecilho para o ajuizamento de execução fiscal, e seu normal prosseguimento, antes obstado por força do Provimento 13/2013/CGJ-MT, alterado pelo Provimento 37/2021/CGJ-MT, implicava em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN, tanto que revogado pela própria CGJ/MT em decisão proferida no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
Município de CAMPO NOVO PARECis

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca de Campo Novo dos Parecis, na Ação de Execução Fiscal n.º 0003485-21.8.11.0050, Código 65457, ajuizado em desfavor de
MACLINO GUIMARAES DA SILVA - Cobranças - ME
e pela qual foi determinado o arquivamento provisório do feito, em razão do baixo valor do débito executado, sem baixa na distribuição, consoante art. 1º, parágrafo único, do Provimento n.º 13/2013-CGJ/MT.

Em suas razões recursais (id. 102006961 – pp. 1/14), o Agravante alega que a decisão é uma
“
afronta às garantias constitucionais, isso porque, não pode um provimento se sobrepor a uma Lei, a fim de delimitar por meio de valores as ações que podem ou não ser levadas ao crivo do Judiciário.
”

Alega, ainda, que
“
tanto o art. 141 do CTN como as disposições da lei de execuções fiscais compelem o ente público a proceder à cobrança dos tributos devidos e não pagos, inclusive sob pena de responsabilidade funcional, sem porém, estabelecer qualquer limitação de valores
.”
– id. 102006961 – p. 6.

E, acrescenta que “
não é dado ao juiz singular fazer as vezes de fiscal acerca da conveniência e oportunidade, ou seja, do juízo discricionário mesmo, do município em acionar ou não a jurisdiçã
o
” – id. 102006961 – p. 7.

Para subsidiar suas razões cita julgados e, ao final, requer:

- antecipação dos efeitos da tutela a fim de ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão combatida;

- conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Em grau recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator predecessor (id. 113340489 – pp. 1/2).

Sem contrarrazões. A parte Agravada apesar de intimada, via correio, teve o aviso de recebimento devolvido com informação de endereço inexistente (id. 124863171).

O Agravante é dispensado do preparo (id. 102051961).

Conclusos por redistribuição (id. 157338193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo

Município de Campo Novo dos parecis
contra a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível daquela Comarca de Campo Novo do Parecis na Ação de Execução Fiscal n.º 0003485-21.8.11.0050, Código 65457 movida em desfavor de
MACLINO GUIMARAES DA SILVA - Cobranças - ME
, pela qual foi determinado o arquivamento provisório do feito, com base no art. 1º do Provimento n.º 13/2013-CGJ, alterado pelo Provimento TJMT/CGJ n.º 37, de 18 de agosto de 2021, por ser o valor do débito executado inferior a 15 (quinze) UPFs-MT.

Extrai-se dos autos que o
Município de Campo Novo dos parecis
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
MACLINO GUIMARAES DA SILVA - Cobranças
- ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 707,32 (setecentos e sete reais e trinta e dois centavos) quando do ajuizamento, resultante da Certidão de Dívida Ativa n.º 154/2013, referente à ISSQN e à Taxa de Licença e Funcionamento/2008 (id. 102006963 – p. 9).

No caso, tem-se que a ação de Execução Fiscal foi remetida ao arquivo provisório com base no Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinava a providência em se tratando “
de Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.”

A despeito de haver sido editado, em março/2013, com a finalidade de diminuir o grande fluxo de executivos fiscais de pequena monta ajuizados à época, sobrecarregando sobremaneira os serviços do Judiciário estadual e suas despesas, o referido Provimento n.º 13/2013 alterado pelo Provimento n.º 37/2021 não mais subsiste, já que foi revogado na íntegra em 20/09/2021 no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000, em decisão proferida por sua Excelência, o Des. Desembargador José Zuquim Nogueira, então Corregedor-Geral de Justiça, que assim consignou:

“(...) Tendo em vista que não há previsão na lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/80) que determine o arquivamento das execuções cujos valores são inferiores a 15 UPFs e tal medida tende a inibir o acesso à Justiça (direito previsto na Constituição Federal), entendo por bem revogar na íntegra os Provimentos 13/2013 e 37/2021.

(...)

Proceda-se as alterações pertinentes no texto da CNCG
.”

É certo que embora o aludido Provimento 13/2013 não determinasse a extinção do executivo fiscal de pequena monta, sequer poderia ter alcançado a sua finalidade de arquivamento provisório, ao argumento de que a quantia executada fosse insignificante, considerando que as hipóteses de modificação/extinção do crédito tributário constam em rol exaustivo do artigo 156 do CTN, bem como porque, na dicção do art. 141, também do CTN:

“O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.” (destaquei)

Além disso, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 estabelece que

“(...)
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.” – (g. n.)

De se ver que a Lei não estabelece um valor mínimo para a constituição do crédito tributário e sua cobrança, daí a impossibilidade da suspensão do crédito tributário por razões que não emanam da legislação, até porque o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, estipula as hipóteses que permitem a exigibilidade do crédito tributário, e nelas, por óbvio, não se encontra inserido o valor de pequena monta. Veja-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

(...)”

É importante registrar, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, estabelece que as normas gerais, dentre estas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só pode ser regulada por Lei Complementar.

Considerando, pois, que compete ao exequente avaliar a conveniência e a oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal, como consequência lógica da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, assegurada pelo artigo 18, caput, da Constituição Federal, que também atribui, no inciso III do seu artigo 30, a competência dos municípios para instituir e arrecadar os seus tributos, não há como subsistir a decisão agravada.

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO - PROVIMENTO Nº 37/2021-CGJ – IMPOSSIBILIDADE - COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO - POR MEIO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
- RECURSO PROVIDO.

1 – O Provimento 37/2021-CGJ, este que determina a suspensão provisória das Execuções Fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, vai de encontro ao que é regulado no artigo 141 do Código Tributário Nacional.

2 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é matéria que só pode ser regulado por meio de Lei Complementar, à luz do que preconiza o artigo 146, III, da Constituição Federal, e princípio da legalidade tributária.

3 –
A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, revogou o Provimento nº 37/2013 da CGJ/MT, por meio do procedimento nº 37185-60.2021.8.11.0000, logo, o referido não possui mais vigência
.”

(N.U 1010072-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 11/09/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO –
PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
(...) 2
.
O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

3. A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
.”
(N.U 1002198-78.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT
.”

(N.U 1013148-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 10/12/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023